Tribunal: CARF
Processo: 16366.000161/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000161/2010-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.299 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
NORPAVE VEICULOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a) analise as decisões
judiciais que permitiram a compensação, bem como as provas apresentadas pelo contribuinte; b)
cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de
trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou em parte as declarações de compensação apresentadas pela
contribuinte.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
No Parecer SAORT/DRF/LON no 1186/2010 (f. 315-320), aprovado pelo Despacho
Decisório de f. 321, a Autoridade Fiscal informa como procedeu aos cálculos de
apuração do direito de crédito do PIS:
5. A empresa em questão, com respaldo em decisão judicial transitada em julgado,
compensou crédito resultante de pagamentos a maior de PIS com vários débitos de sua
responsabilidade.
6. A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (SACAT) apurou no processo
10930.003532/2005-74 o valor do direito creditório, conforme cópias juntadas às fls.
181/200, 204/224, concluindo que a interessada faz jus aos seguintes créditos: (...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000161/2010-74
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000161/2010-74

7. O primeiro valor apontado no item anterior (R$ 438.736,47) corresponde ao total dos
saldos de pagamentos de PIS efetuados até 29 de dezembro de 1995, atualizados até
12/1995 (fls. 219/224) A partir de 01/1996 esse montante sofre a incidência da Taxa
Selic até a data em que efetivada cada uma das compensações, nos termos da legislação
que rege a matéria.
8. Os demais valores, pagos a partir de 01/1996, sofrem a incidência da Taxa Selic a
partir do mês seguinte ao pagamento, nos termos do art. 39, parágrafo 4o , da Lei n°
9.250/95, combinado com o artigo 73 da Lei n° 9.532/97, até a data em que utilizado em
compensação.
9. Para efeito de comparação, os créditos discriminados na tabela acima foram
atualizados até 31/10/2005 (data da transmissão da primeira DCOMP utilizando o
crédito em análise), importando R$ 1.419.739,64, conforme fl. 310. Verifica-se,
portanto, que o crédito apurado no presente processo é inferior ao informado pela
empresa na DCOMP inicial (Crédito Atualizado na Data da Transmissão: R$
1.498.922,98 - fl. 07).
10. Conforme exposto no relatório deste Parecer, a interessada, nos termos do artigo 74
da Lei n° 9.430/96, utilizou seu crédito em compensações que foram implementadas por
meio da entrega de Declarações de Compensação a este órgão.
11. Observe-se que, de acordo com o determinado no artigo 34, caput e § 7o , e artigo
36, caput e § I o , da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, atualmente em vigor, a
data de valoração dos débitos compensados deve ser a data da entrega da Declaração de
Compensação original, sendo que os débitos são compensados na ordem indicada pelo
sujeito passivo na declaração.
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 7° Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação.
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1° A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
12. Tais determinações já constavam, anteriormente, nas Instruções Normativas SRF n°
323/2003, 460/2004 e 600/2005. Assim, se houver débitos compensados cuja
transmissão da Declaração de Compensação se deu em data posterior ao vencimento
eles sofrem a incidência de multa e juros moratórios, de acordo com a legislação de
regência.
13. As Declarações de Compensação retificadoras de n° 32716.07572.011007.1.7.57-
3104,
25978.04759.220509.1.7.57-7800,
36504.35404.220509.1.7.57-4116,
40083.07781.301106.1.7.57-1496,
24889.47276.220509.1.7.57-6009,
08860.44664.090207.1.7.57-1535,
33257.14525.220509.1.7.57-3810
e
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000161/2010-74

37577.97780.240809.1.7.57-5780 já foram admitidas, de acordo com pesquisas de fls.
02/05. A DCOMP retificadora n° 01061.31293.251109.1.7.57-0687 é passível de
admissão vez que não encontra óbice nas disposições contidas na Instrução Normativa
RFB n° 900/2008.
14. Observadas essas determinações e efetuados os cálculos de compensação entre o
crédito apurado e os débitos informados nas Declarações de Compensação, verifica-se
que o direito creditório não foi suficiente para extinguir todos os débitos declarados,
conforme demonstrativos de fls. 256/292.
7. O primeiro valor apontado no item anterior (R$ 438.736,47) corresponde ao total dos
saldos de pagamentos de PIS efetuados até 29 de dezembro de 1995, atualizados até
12/1995 (fls. 219/224) A partir de 01/1996 esse montante sofre a incidência da Taxa
Selic até a data em que efetivada cada uma das compensações, nos termos da legislação
que rege a matéria.
8. Os demais valores, pagos a partir de 01/1996, sofrem a incidência da Taxa Selic a
partir do mês seguinte ao pagamento, nos termos do art. 39, parágrafo 4o , da Lei n°
9.250/95, combinado com o artigo 73 da Lei n° 9.532/97, até a data em que utilizado em
compensação.
9. Para efeito de comparação, os créditos discriminados na tabela acima foram Efetuado
o confronto entre o direito de crédito apurado e os débitos indicados nas declarações de
compensação, apurou-se insuficiência de direito creditório para fazer frente ao total de
débitos compensados, remanescendo em aberto os débitos relacionados na listagem de f.
353.
Notificada do despacho em 10/05/2011 (f. 360), em 09/06/2011 a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de f. 481-513, onde, após de resumir os
fatos relevantes relacionados ao processo, alegou em síntese que:
a) a tese fiscal do Fisco, já superada, de que o art. 6o, § único, da LC no 7/70 refere-se a
prazo de recolhimento e não a base de cálculo, não pode prosperar o entendimento
segundo o qual a base de cálculo do PIS deve ser corrigida antes do advento da MP no
1.212/95, ou mesmo de que a base de cálculo estipulada pela LC no 7/70 tenha sofrido
qualquer alteração pelas Leis no 7.691/88 e seguintes;
b) o Fisco busca inviabilizar ou minimizar a devolução do que foi recolhido
indevidamente, em vista da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no
2.445/88 e 2.449/88;
c) após historiar a legislação do PIS, conclui que, pela dicção do parágrafo único, do art.
6o da norma complementar, vislumbra-se comando diametralmente oposto àquele
adotado pelo Fisco, notadamente quando não consignam que a contribuição de julho
seria calculada com base no faturamento de janeiro e assim sucessivamente, não
havendo como não concluir que o faturamento do 6o mês anterior é base imponível e
não fato gerador;
d) após discorrer sobre o conceito de hipótese de incidência e seu aspecto temporal e
sobre base imponível, com citação de doutrina, conclui que a norma legal pode
estabelecer como base imponível o elemento pretérito da hipótese de incidência, caso
ocorra o fato gerador no período de competência do tributo;
e) o prazo de recolhimento é elemento integrante da obrigação tributária e com a sua
determinação é que será estabelecido se o contribuinte é pontual ou incorrido em mora
e, por via de consequência, se deve submeter aos acréscimos legais decorrentes de sua
impontualidade;
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000161/2010-74

f) após historiar a legislação do PIS, conclui que a legislação ulterior ou modificou o
prazo de recolhimento ou a forma de indexação da contribuição para o PIS, sem alterar
o critério de apuração da base de cálculo;
g) a norma que prevê o aspecto temporal da hipótese de incidência estatui o momento
em que se constitui a obrigação tributária, ou seja, o instante em que se estima ocorrido
a situação tipificada na lei. As regras que definem e regulam a base imponível, fixam
sobre que base deve incidir a alíquota. Por sua vez, as normas reguladoras do prazo de
recolhimento instituem um prazo para que o contribuinte constate, declare a existência
do vínculo obrigacional e, na linguagem do Código Tributário Nacional (CTN),
antecipe o pagamento do montante devido, realizando a modalidade de lançamento por
homologação prevista no art. 150 da Lei n° 5.172/66.
h) a seguir, equivocadamente, a contribuinte afirma que não pode vingar o auto de
infração (o presente caso se trata de pedido de compensação) no que se refere a base de
cálculo do PIS, sendo necessária a retificação dos cálculos, haja vista que não apura o
crédito tributário relativo ao PIS com base de cálculo no 6o mês anterior;
i) se no período em que houve a edição da Lei Complementar n° 7/70, houve a
publicação de regulamento explicitando como deveria ser interpretado o parágrafo único
do art. 6o, não se pode atualmente, modificar sua interpretação em vista da conveniência
e oportunidade;
j) se o critério utilizado pelo legislador de 1970 não mais correspondia com a realidade
vivida em 1980, era oportuna a edição de normas reformulando-o, mas nunca editando
os Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88, que por sua vez foram declarados
inconstitucionais pelo E. STF, visto que a Constituição vigente não possibilita que tal
instrumento legislativo regule a imposição tributária;
k) é de se notar que, vislumbrando-se a impossibilidade de manutenção da apuração da
base de cálculo do PIS de acordo com o faturamento do sexto mês anterior, a União
tentou, por meios transversos, modificá-la, e agora, tenta, por meio de interpretação
infundada, inibir a restituição dos valores recolhidos indevidamente;
l) não há como se dar respaldo às pretensões do agente fiscal, posto que desconsiderou
não apenas a interpretação já consagrada perante o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, mas também as decisões judiciais transitadas em julgado que dão suporte ao
cálculo dos créditos na forma supra descrita, bem como às compensações havidas;
m) pode-se chegar, portanto, à conclusão de que se a base de cálculo do sexto mês
anterior vir a ser corrigida haverá um aumento de carga tributária sem lei que autorize e
em desconformidade com o propósito do parágrafo único do art. 6o da LC no 07/70;
n) faz-se necessária a realização de perícia para analisar seus créditos e débitos, a fim de
comprovar a correção do seu procedimento, citando que, nos termos do Parecer
SAORT/DRF/LON no 1.186/2010 (à f. 04), no item fundamentação, os valores
apontados pela SACAT - Seção de Controle e Acompanhamento Tributário, não
correspondem aos valores calculados de acordo com os critérios da decisão judicial
transitada em julgado;
o) no item 7 do Parecer SAORT/DRF/LON no 1.186/2010, o saldo total referente aos
pagamentos de PIS corrigidos até 29/12/1995 corresponde a R$ 438.736,47, enquanto,
nos cálculos apresentados na habilitação (obedecendo a decisão judicial transitada em
julgado) o verdadeiro saldo credor no mencionado período perfaz a importância de R$
448.352,83;
Finalizou sua manifestação requerendo:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000161/2010-74

i) o recebimento e provimento da manifestação de inconformidade, para o fim de
reformar a decisão proferida no processo administrativo no 16366.000161/2010-74,
derrubando-se a cobrança lá vertida, uma vez que restou plenamente comprovada a
existência do processo judicial de mandado de segurança transitado em julgado, que
ensejou a compensação de valores indevidamente recolhidos no passado a título de PIS
com base nos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, inclusive no que tange à
semestralidade da base de cálculo, aceitando-se a compensação ocorrida por força de
decisão judicial transitada em julgado, ou que, se assim achar necessário, diligencie no
sentido de verificar a retidão dos cálculos apresentados pela empresa;
ii) requer a produção de prova pericial, intimando-se o seu procurador para que possa
indicar o assistente técnico para acompanhar as diligências a serem determinadas por
essa Delegacia de Julgamento, com o intuito de demonstrar a legalidade e a retidão das
compensações do PIS no período glosado, bem como os requisitos suplementares se
necessário;
iii) pugna pela posterior juntada de documentos;
iv) a juntada do anexo substabelecimento com reserva de poderes.
É o relatório.
Através do acórdão de no 04-47.348, a 4a turma da DRJ/CGE negou provimento
aos argumentos do contribuinte, alegando, dentre outros argumentos, que a legislação do
processo administrativo fiscal, a qual determina que toda a prova documental deve ser trazida
com a impugnação, bem como a admissão de provas documentais, em momento posterior à
impugnação, requer a pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A recorrente tomou ciência da decisão em 11/12/2018 e interpôs Recurso
Voluntário em 03/01/2019 (fls. 578/595), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação, além de afirmar que a documentação comprobatória apresentada deve ser analisada
em atento ao princípio da verdade material.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMPs compensação de débitos de PIS, do
período de apuração de 01/03/1992 a 31/03/1996, com créditos reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado.
Observa-se que nos autos há vasta documentação apresentada fls 170- 254, com
demonstrativo de apuração de débitos, demonstrativo de vinculações auditadas de pagamento,
demonstrativo de saldos de pagamento, termo de recepção de crédito tributário, listagem de
saldos e débitos de compensação.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000161/2010-74

Inclusive, a própria Delegacia da Receita de Londrina apresentou às fls. 311
comprovação de que foram elaborados os demonstrativos de cálculos de compensação neste
PAF. No entanto, a homologação foi parcialmente compensada como se vê da análise das fls.
315 a 321.
NÃO foram homologadas as declarações de compensação n°
08860.44664.090207..
1.57-1535;
n°
33257.14525.220509.1.7.57-3810;
n°
37577.97780.240809.1.7.57-5780;
n°
01061.31293.251109.1.7.57-0687;
n°
38860.49569.251109.1.3.57-5035, bem como no tocante a homologação parcial da declaração de
compensação n° 24889.47276.220509.1.7.57-6009.
No entanto, conforme bem argumentado pela recorrente ainda em sede de
impugnação, apesar da Receita afirmar que o direito crédito não foi suficiente para extinguir
todos os débitos declarados" (demonstrativos de fls.256292), observo que não se atentou para as
r. decisões do Egrégio Tribunal Regional Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.° 449.240/PR.
Ressalto, contudo, que deve este Conselho deve respeitar a coisa julgada.
Não obstante o contribuinte ter seguido o protocolo de habilitação dos créditos
administrativos, a decisão de primeira instância não analisa em momento algum as decisões
judiciais referidas, e julga parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
desconsiderando o fato de que os créditos ora compensados são oriundos de decisões judiciais.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida das referidas decisões,
estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao meu ver, um dos pilares mais
importantes do ordenamento pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de
cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de
provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela
DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a) analise as decisões judiciais que permitiram a compensação, bem como as
provas apresentadas pelo contribuinte;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000161/2010-74

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 608
DF CARF MF
Original